Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707816-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: RAFAELA COELHO SALIM Despacho 1. Apelação cível interposta pela Amil Assistência Médica Internacional S.A contra a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, que, em ação de ressarcimento de despesas médicas c/c indenização por danos morais e materiais, proposta por Rafaela Coelho Salim, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID no 25340159). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. A guia do preparo de ID no 25340164 contém número de processo e nome no polo ativo diversos dos autos em análise. Intime-se a apelante, Amil Assistência Médica Internacional S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo (guia correta e comprovante de pagamento respectivo) até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, a apelante também deve se manifestar sobre a possível afronta ao princípio da dialeticidade. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO